Tribunal: TJDFT
Processo: 0755088-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755088-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO AGRAVADO: DIRETOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAPE/DF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MARCO JÚNIOR RUFINO PORTO pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 259124822), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal do DIRETOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar requerido na petição inicial para determinar o julgamento do pedido administrativo de restabelecimento do porte de arma durante o serviço voluntário. Em suas razões (ID 79415177), o agravante afirma ser policial penal e que sua arma foi recolhida administrativamente em razão de medida protetiva deferida nos autos no 0705743-71.2025.8.07.0011, embora a decisão judicial não tenha imposto suspensão ou restrição ao porte. Sustenta que a limitação decorreu de portaria normativa, que também impede a prestação de serviço voluntário, afetando sua subsistência, pois os valores recebidos já compunham sua renda familiar. Argumenta, ainda, que não houve instauração de processo administrativo disciplinar nem ordem judicial para afastamento do serviço, ressaltando que a medida protetiva tem caráter preventivo, não punitivo. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar o porte de arma funcional durante o expediente e o serviço voluntário, com expedição de ofício ao SEAPE; e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar o provimento provisório de urgência almejado. Preparo recolhido (ID 79467125). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Na espécie, apresenta-se o perigo de dano processual, pois, como é possível antever do teor da decisão interlocutória impugnada, houve o indeferimento da tutela provisória requerida pelo agravante, que pretende reestabelecer o porte de arma funcional durante o expediente e o serviço voluntário. Segundo sustenta, a restrição imposta pela Administração impede a realização de atividades remuneradas que já integravam sua renda familiar, ocasionando-lhe prejuízo financeiro relevante. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida concessão da antecipação da tutela recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito asseverado. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, não há comprovação inequívoca de que a arma foi recolhida pelo impetrado/agravado, tampouco de que o agravante está privado de realizar serviço voluntário, ônus que lhe competia demonstrar desde a inicial. Ademais, a medida protetiva deferida nos autos no 0705743-71.2025.8.07.0011 não impôs suspensão ou restrição ao porte de arma. Contudo, a Administração fundamentou o recolhimento do armamento em normas internas, especificamente no art. 8o, inciso III, da Portaria no 55/2025 e no art. 1o do Decreto no 39.851/2019 (ID 79415179), que determinam essa providência diante da existência de medida protetiva (ID 79415179). Nesta fase processual, verifica-se que a determinação administrativa de recolhimento da arma funcional aparenta encontrar respaldo no poder de autotutela da Administração Pública e no dever de proteção à integridade física da vítima, previsto na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), uma vez que a Portaria no 55/2025 e o Decreto no 39.851/2019 estabelecem que servidores do Sistema Penitenciário que estejam sob medida protetiva judicial devem ter suas armas recolhidas, até a conclusão do processo, como forma de mitigar riscos inerentes à posse de armamento em contexto de violência doméstica e familiar. Tal providência, de natureza cautelar, indica ter por objetivo prevenir situações potencialmente lesivas, garantindo a efetividade das medidas protetivas e preservando a segurança pública, sem implicar juízo definitivo sobre a culpabilidade do servidor, mas apenas assegurando a proteção da vítima e a ordem administrativa enquanto perdurar a situação de risco. Diante de tais circunstâncias, não se denota, em análise superficial e instrumental da demanda, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, inexistindo, por ora, razão idônea para alteração do entendimento adotado na decisão recorrida. Destaque-se, por fim, que a concessão do mandado de segurança exige direito líquido e certo, sendo prescindível a dilação probatória, o que não se me apresenta no caso em comento. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada (Distrito Federal), para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se a il. Autoridade indicada coatora do teor desta decisão. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator